Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-28.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800026-28.2021.8.14.0045

APELANTE: NAZÁRIO DE SOUSA LIMA, JORLAN SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Inteligência do art. 31-A, inciso V, do RITJE/PA.

2. O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (
Lei Maria da Penha
), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA.

2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso interposto, declinando da competência para julgar o feito de natureza cível, devendo este ser encaminhado a uma das turmas de Direito Privado deste Tribunal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
NAZÁRIO DE SOUSA LIMA
e
JORLAN SILVA LIMA
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção (ID 5166454), que, no contexto da prática delitiva de violência doméstica e familiar contra a mulher, manteve medidas protetivas anteriormente fixadas em desfavor dos recorrentes, nos termos do art. 304, do Código de Processo Civil, pelo período precário de 01 (um) ano, extinguindo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do referido Diploma Legal.

Em
razões recursais
(ID 5166464), sustenta a defesa ausência de qualquer elemento produzido na fase judicial sob o crivo do devido processo legal para manutenção da sentença.

Alega que,
in casu
, noticiada, pela vítima, na fase policial, violação à Lei n.11.340/06, o Juízo primevo, deferiu, in limine, medidas protetivas em favor da ofendida. Apresentada defesa pelos apelantes, com requerimento de produção de provas e arrolamento de testemunhas, deveria, no caso, ser efetuada a colheita mínima provas, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Salienta, entretanto, que o Juízo singular julgou antecipadamente o mérito, apenas com supedâneo no que fora produzido na fase investigativa, extinguindo o feito com a procedência do pedido, inobservando, em essência, o teor da resposta à apresentação, na qual se pleiteava a instrução do processo.

Assevera, ademais, que a determinação de 01 (um) ano das medidas impostas não fora fundamentada no que tange à efetiva necessidade, revelando-se, por conseguinte, desproporcional ao caso.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para:
“a) A
declaração citação, das seguintes NULIDADES da r. sentença (id 23339162), após a diante I) do cerceamento de defesa (CF/88, art. 5,LIV e LV e CPC, art.7); II) error in procedendo ao aplicar o art.355, I, do CPC , pelos motivos acima ; III) error in procedendo ao aplicar os arts.303 e 304, conforme aduzido retro; IV) da

'violação ao princípio do devido processo legal ao aplicar o art.355,I, do CPC, nos termos constantes alhures; V) da transgressão ao princípio da proporcionalidade ao fixar por 1 (um) ano medida cautelar e ,também, por fixar por prazo indeterminado até o término do processo principal, nos moldes mencionados (CF, art.5,LIV e CPC, art.7); e b) que seja REFORMADA a r. sentença para desfazer a cautelar deferida.”

Em
contrarrazões
(ID 5166577), o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Em seguida, a Procuradoria de Justiça, em parecer do douto Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, opina no sentido de que o recurso deva ser remetido às Turmas de Direito Privado, em observância ao art. 31-A, inciso V, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Esta 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

A jurisdição prestada pelo juízo singular é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas, quais sejam:

“I. FIXAR a
distância mínima de 200 (duzentos) metros a ser mantida pelo(s) ora requerido(s) em face da(s) requerente(s), bem como dos familiares, testemunhas, inclusive local de trabalho e residência.

II. PROIBIR o(s) requerido(s) de manter(em) contato com a(s)requerente(s), seus familiares, testemunhas, local de trabalho (telefone, pessoal ou qualquer outro meio).

III. Caso seja a hipótese, DETERMINO o AFASTAMENTOCAUTELAR DO(S) AUTUADO(S) DO LAR CONJUGAL, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A(S)

OFENDIDA(S), devendo retirar seus pertencentes pessoais e ferramentas de trabalho (se for o caso).

IV. DETERMINO a suspensão da posse ou restrição de posse do porte de armas, comunicando-se ao órgão competente, nos termos da Lei 10.826/2003.”

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso,
não há dúvida que se trata de jurisdição civil
,
devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal
, para os devidos fins de direito, consoante art. 31-A, inciso V, do RITJE/PA, assim disciplinado:

“Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:
(Incluído pela E.R. n.º 05de 16/12/2016)

(...)

V –
os
recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016.

(Incluído pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017) (GRIFEI)

Por oportuno, a matéria aqui exposta já foi objeto de manifestação deste Tribunal, quando, em outra oportunidade, firmou posicionamento de que
carece de competência as Turmas Criminais à apreciação de recursos envolvendo a concessão ou revogação de medidas protetivas satisfativas de natureza cível, deferidas de forma autônoma
, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
sessão realizada
no dia
05/07/2017
, apresentou
CONSULTA
na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (
Lei Maria da Penha
), decidindo,
à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Em consulta formulada pela Vice-Presidência deste Tribunal ao seu Pleno, em sessão realizada no dia 05/07/2017, restou assentado, à unanimidade, que “a competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/20006 (Lei Maria da Penha) será da Seção Cível de Direito Privado do TJPA (SIGA-DOC PA-MEM-2017/20628)”.

2. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, estabelece em seu art. 31-A, inciso V, incluído pela Emenda Regimental nº 09, de 06 de dezembro de 2017, que compete às duas Turmas de Direito Privado processar e julgar os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016.

3. Portanto, o pedido de revogação/modificação destas medidas, não cabe ser apreciado na presente via, tendo em vista que o impetrante não pode utilizar esta ação constitucional como sucedâneo recursal, devendo ser analisado na via adequada, ou seja, recurso de apelação na seara cível, por envolver medida protetiva sem representação criminal (TJPA, HC nº 0803586-84.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar).

4. O writ não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar teses de incompetência do juízo coator, ou de violação a direitos ao contraditório ou ampla defesa.

5. Dessa forma, não se estando diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, não há que se conhecer do presente habeas corpus.

6. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJE/PA, 4396623, 4396623, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-01-29)

Destarte, vê-se que esta 1ª Turma de Direito Penal não possui competência para apreciar o recurso interposto.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da apelação interposta, por ser de competência cível
e
determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal
, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021